Tribunal: TJDFT
Processo: 0739382-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. NULIDADE. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
1. A ação de exigir contas é uma medida judicial que pode ser utilizada tão-somente para obter esclarecimentos e verificar a gestão de recursos e bens administrados por uma pessoa ou entidade.
2. Eventual nulidade deve ser objeto de ação própria, pois, na situação posta, a Assembleia foi soberana ao decidir que as contas apresentadas pela gestão anterior foram aprovadas.
3. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas dele decorrentes. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, cabe atribuir ao apelante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.
4. Conquanto se reconheça que a sistemática adotada pelo CPC/2015 privilegia a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais constantes dos §§2o e 3o do art. 85, admite-se a sua redução, nas hipóteses em que a forem excessivos, em dissonância com os critérios estabelecidos pelo próprio CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC. No caso, trata-se de demanda de baixa complexidade, tendo havido a prolação da sentença em período de pouco mais de oito meses após o ajuizamento da ação.
5. Recurso conhecido e provido em parte.